Tribunal: TJMT
Processo: 1038291-71.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1038291-71.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Inadimplemento, Espécies de Títulos de Crédito, Duplicata, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VIVEIROS CENTRO OESTE LTDA - EPP - CNPJ: 02.281.439/0001-65 (RECORRENTE), SERGIO BARRETO DOS SANTOS - CPF: 137.165.708-42 (ADVOGADO), CARLITO FERNANDES NETO - CPF: 474.583.301-63 (ADVOGADO), KASUAL AR EMPREENDIMENTO BOA ESPERANCA SPE LTDA - CNPJ: 26.044.095/0001-39 (RECORRIDO), GABRIELA DE SOUZA CORREIA - CPF: 974.957.431-15 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 286.557.088-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1038291-71.2020.8.11.0001.

Origem: Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:
VIVEIROS CENTRO OESTE LTDA
.

Recorrida:
KASUAL AR EMPREENDIMENTO BOA ESPERANCA SPE LTDA
.

Data do Julgamento virtual:
14 a 16/10/2025
.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS POSSÍVEIS. NÃO INDICAÇÃO DE BENS PELO EXEQUENTE. EXTINÇÃO DO FEITO. APLICAÇÃO DO ART. 53, § 4o, DA LEI No 9.099/95. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto por exequente contra sentença que extinguiu o processo de execução de título extrajudicial com fulcro no art. 53, § 4o, da Lei no 9.099/95, em razão da não localização de bens penhoráveis. A recorrente pretende a reforma da sentença para que seja dado prosseguimento à execução. A parte recorrida, embora intimada, não apresentou contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a extinção do processo executivo, por ausência de bens penhoráveis e não localização do devedor, foi precipitada ou se atendeu corretamente à previsão do art. 53, § 4o, da Lei no 9.099/95, diante da ausência de diligência útil por parte da exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O rito dos Juizados Especiais rege-se pelos princípios da celeridade, simplicidade e economia processual, sendo incompatível com a perpetuação indefinida de execuções infrutíferas.

O art. 53, § 4o, da Lei no 9.099/95 determina a extinção imediata do processo executivo quando não localizado o devedor ou inexistentes bens penhoráveis, impondo ao credor o dever de atuar com diligência para localizar ativos do executado.

No caso concreto, a exequente foi oportunizada a indicar bens penhoráveis, mas limitou-se a reiterar pedido de penhora via SISBAJUD, já realizado anteriormente sem sucesso, sem apresentar elementos novos ou indícios de alteração patrimonial que justificassem a medida.

A jurisprudência tem se consolidado no sentido de que a reiteração de diligências infrutíferas, sem fundamentação ou indício concreto de êxito, não autoriza a manutenção indefinida da execução no sistema dos Juizados Especiais.

A posterior tentativa de indicar novos bens apenas em sede recursal revela ausência de diligência no momento processual oportuno, não sendo justificável a reabertura da fase executiva com base em alegações que poderiam ter sido apresentadas antes da extinção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A extinção do processo executivo nos Juizados Especiais é medida adequada quando, após esgotadas as diligências e concedidas oportunidades ao exequente, não forem localizados bens penhoráveis nem houver indicação útil pela parte credora.

A simples reiteração de pedido de penhora online, já realizado sem êxito, sem fatos novos que evidenciem alteração na situação patrimonial do devedor, não justifica a continuidade da execução.

A indicação de bens apenas em sede recursal caracteriza omissão processual da parte exequente e não impõe a reabertura da execução já extinta nos moldes legais.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, arts. 46 e 53, § 4o; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, Recurso Inominado no 1006517-34.2022.8.11.0007, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, 3a Turma Recursal, j. 31.03.2025, DJE 31.03.2025.

TJMT, Recurso Inominado no 1004288-89.2019.8.11.0045, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, Turma Recursal Única, j. 23.08.2022, DJE 24.08.2022.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou extinto o feito nos termos do art. 53, §4o, da Lei n. 9.099/95.

A requerente postula a reforma da sentença, a fim de que seja dado prosseguimento à execução.

A recorrida, apesar de ser intimada, não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de execução de título extrajudicial, na qual até o momento a exequente não logrou êxito em receber seu crédito, apesar de diversas tentativas sem sucesso.

Para melhor entendimento transcrevo trecho da sentença recorrida,
verbis:

“(...)
A parte exequente pugna pela reiteração do pedido de penhora eletrônica via Sistema Sisbajud (id. 202534997).

Verifico que a pesquisa eletrônica via Sisbajud foi realizada anteriormente, na modalidade teimosinha, contudo não foram encontrados valores suficientes para a satisfação da dívida.

Imperioso consignar que compete à parte interessa apresentar bens passíveis de penhora.

Não havendo indícios da alteração da condição financeira por parte do executado após a pesquisa realizada ao Sisbajud, tem-se por injustificável a renovação da consulta, de forma reiterada.

Assim, embora seja possível a busca por bens ou ativos financeiros penhoráveis em nome do devedor, por meio das ferramentas disponíveis ao Poder Judiciário, a fim de atribuir celeridade ao processo em atenção ao direito creditício do exequente, o uso de tais instrumentos encontra limites, de modo que não podem ser utilizados de forma indiscriminada e ilimitada, impondo ao credor a demonstração de fundada razão para a reiteração do pedido, o que não resta demonstrado nos autos.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido reiterado de penhora eletrônica de valores via Sistema Sisbajud acostado no id. 202534997.

Ademais, considerando que as diligências para localização de bens através das ferramentas disponíveis pelo Juízo restaram negativas e a parte exequente não indicou bens passíveis de penhora, mas apenas reiterou pedido anteriormente feito, tem-se por inviável o prosseguimento da fase executória, impondo-se a extinção do feito, nos termos do art. 53, §4o da Lei n. 9.099/95.

Sobre o tema, eis o entendimento jurisprudencial:

RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. DEVER DA PARTE CREDORA DE ESGOTAR OS MEIOS AO SEU ALCANCE. PROCESSO EXTINTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Extinção pela não localização de bens do devedor. Não sendo localizados bens para penhora, o processo de execução ou cumprimento de sentença pode ser extinto, desde que esgotadas as tentativas possíveis e previamente intimado o credor para indicar bens, sob pena de extinção(...) Outrossim, a penhora de eventuais direitos do executado não é providência adequada ao Sistema dos Juizados Especiais devido à impossibilidade imediata de constrição e adjudicação do bem que ainda não compõe a esfera patrimonial do devedor. Ademais, caso deferido o pedido de penhora de eventuais direitos, o trâmite processual demandaria a suspensão do processo por prazo indeterminado, hipótese esta contrária aos princípios instituídos pela Lei n° 9.099/95, bem como contrária à disposição legal do art. 53, § 4°, da referida lei, a qual determina que ‘Não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor’”. Portanto, a sentença deve ser mantida. (...)(N.U 1006517-34.2022.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 31/03/2025, Publicado no DJE 31/03/2025)

Posto isto, JULGO EXTINTO o presente feito, ante a não localização de bens passíveis de penhora, com fulcro no art. 53, §4o da Lei 9.099/95. (...)”

A controvérsia recursal cinge-se em verificar se a extinção do processo de execução, com base no artigo 53, § 4o, da Lei no 9.099/95, foi prematura ou se, ao contrário, representou a correta aplicação da norma diante do cenário processual.

Adianto que a sentença não merece reparos.

O rito dos Juizados Especiais é orientado pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e, sobretudo, celeridade. A execução, nesse microssistema, deve buscar a satisfação do crédito de forma rápida e eficiente, sendo vedada a sua perpetuação indefinida quando se mostra inviável.

Nesse contexto, o artigo 53, § 4o, da Lei no 9.099/95, estabelece uma consequência direta para a ausência de bens do devedor: a extinção imediata do processo. A norma é clara:
“Não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor."

Analisando o minucioso histórico processual, é evidente que o juízo de origem oportunizou à exequente, ora recorrente, diversos meios para a satisfação de seu crédito. Houve tentativa de penhora online via SISBAJUD, que restou infrutífera. Houve indicação de bem imóvel, cuja penhora foi inicialmente indeferida e, posteriormente, objeto de desistência pela própria credora, que constatou a inviabilidade fática da medida (a unidade imobiliária indicada sequer havia sido construída). Houve, ainda, pedido de desconsideração da personalidade jurídica, corretamente indeferido por ausência de comprovação dos requisitos da Teoria Maior, aplicável à espécie.

Após o insucesso de todas essas diligências, o juízo determinou, de forma clara, que a exequente indicasse bens passíveis de penhora (ID 311745350). Contudo, em vez de apontar os outros imóveis que agora alega existirem (apartamentos da Torre 1, cuja existência já era de seu conhecimento desde a averbação da certidão premonitória), a recorrente optou por insistir em uma medida que já se mostrara ineficaz: a penhora online.

Embora a reiteração de consulta ao SISBAJUD não seja, por si só, vedada, sua realização deve ser pautada pela razoabilidade e pela existência de indícios mínimos de alteração na situação patrimonial do devedor. No caso, a recorrente limitou-se a alegar genericamente que a executada teria movimentado recursos para finalizar outra parte do empreendimento, sem, contudo, apresentar qualquer elemento concreto que justificasse a renovação da medida.

A decisão do juízo de origem, ao indeferir a reiteração da penhora online e, ato contínuo, extinguir o feito, está em perfeita harmonia com os princípios norteadores dos Juizados Especiais. A execução se arrasta por quase cinco anos, e o ônus de localizar e indicar bens viáveis à penhora é do credor. Manter o processo ativo para a repetição de diligências infrutíferas ou para aguardar que o credor, a seu tempo, decida indicar bens que já poderia ter indicado, atenta contra a celeridade e a economia processual.

Não há que se falar em "decisão surpresa". A recorrente foi devidamente intimada para indicar bens sob pena de extinção. A escolha por reiterar um pedido já frustrado, em detrimento da indicação de outros bens que alega serem penhoráveis, configura uma opção processual cujas consequências devem ser suportadas pela parte. A indicação dos referidos imóveis apenas em sede de recurso inominado demonstra a sua inércia no momento oportuno.

Portanto, a sentença que extinguiu a execução por ausência de bens penhoráveis não foi prematura, mas sim o desfecho lógico de um processo em que, apesar das oportunidades concedidas, não se vislumbrou perspectiva concreta de satisfação do crédito.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. EXTINÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 53 §4o DA LEI 9.099/95. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Em face às infrutíferas penhoras de bens (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e busca sobre Ativos Financeiros) e da ausência de indicação de outros bens penhoráveis pelo Executado, mantém-se a decisão que extinguiu o processo.”
(N.U 1004288-89.2019.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 23/08/2022, Publicado no DJE 24/08/2022).

Ante o exposto, conheço o recurso inominado, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a sentença, nos moldes do art. 46 da Lei 9.099/95.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da execução, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025